Tribunal: TJMT
Processo: 1007115-34.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007115-34.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDSON ROBSON ALVES FERREIRA - CPF: 300.939.961-87 (APELANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (APELANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (APELANTE), EDSON ROBSON ALVES FERREIRA - CPF: 300.939.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ARTIGO 487, III, “B”, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que homologou acordo firmado entre as partes em ação renovatória de locação, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a correção do dispositivo legal aplicado na sentença homologatória e a existência de direito dos advogados aos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acordo celebrado entre as partes caracteriza transação, nos termos do artigo 840, do Código Civil, configurando hipótese de extinção do feito com resolução de mérito, fundamentada no artigo 487, III, “b”, do CPC.

4. A jurisprudência pátria reconhece que a homologação de acordo não exclui, por si só, o direito autônomo do advogado ao recebimento de honorários sucumbenciais, salvo expressa renúncia, nos termos do artigo 24, § 4
o
, da Lei nº 8.906/1994.

5. Ausência de cláusula expressa de renúncia e inexistência de participação dos advogados na formalização do acordo. Aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para corrigir o erro material na fundamentação da sentença, que passa a se basear no artigo 487, III, “b”, do CPC, e para condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:
“A homologação de acordo que envolve concessões mútuas das partes caracteriza transação e deve ser fundamentada no artigo 487, III, ‘b’, do CPC. O direito aos honorários advocatícios sucumbenciais é autônomo e independe da realização de acordo, salvo expressa renúncia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, III, “b”; CC, art. 840; Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 4
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1076, Corte Especial; STJ, AgInt no REsp 1.579.019/MG, Segunda Turma, j. 13.09.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Jeancarlo Ribeiro e Alexandre Lima Rossoni, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Renovatória de Locação, proposta pelo Recorrido, homologou o acordo firmado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso
I
II, letra “a”, do CPC, sem fixação de honorários sucumbenciais (id. 268497320, págs. 01/02).

Os Apelantes sustentam que a sentença contém erro material ao fundamentar a extinção da ação com base no artigo 487, III, “a”, do CPC, porque, na realidade, houve uma renúncia tácita à pretensão inicial do Apelado, na medida que o acordo firmado entre as partes não reconheceu a procedência do pedido autoral, mas sim resultou em um termo aditivo ao contrato de locação, sem a participação dos seus advogados.

Ressaltam que a quantia acordada entre as partes, a título de aluguel, foi mais próxima do valor defendido na contestação do que do valor inicialmente pleiteado pelo Apelado, evidenciando a renúncia deste à sua pretensão originária.

Asseveram que, no caso, a sentença deveria ter sido fundamentada no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do CPC, ao invés da alínea “a”, sustentando que o correto enquadramento da hipótese jurídica é imprescindível para garantir a coerência do julgado.

Defendem que a homologação do acordo não exclui o direito autônomo dos advogados à verba honorária, especialmente porque não existe cláusula de renúncia ao direito de receber os honorários sucumbenciais.

Diante disso, requerem o provimento do recurso para que seja retificada a fundamentação da sentença quanto à extinção do feito, com base no artigo 487, III, “c”, do CPC e para que o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 268497334, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Jeancarlo Ribeiro e Alexandre Lima Rossoni, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Renovatória de Locação, proposta pelo Recorrido, homologou o acordo firmado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso
I
II, letra “a”, do CPC, sem fixação de honorários sucumbenciais
.

Consta dos autos que o Banco do Brasil S/A propôs Ação Renovatória de Locação, em face de Edson Robson Alves Ferreira, visando à renovação do contrato de locação comercial do imóvel situado na Avenida Lions Internacional, n. 806, Centro, Rondonópolis-MT, registrado na matrícula 57.270 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.

Alegou, na inicial, que o contrato, com duração inicial de cinco anos, teve início em 01/10/2016 e está próximo do vencimento, sendo essencial sua renovação para a continuidade da atividade bancária no local.

Sustentou que atende aos requisitos legais para a renovação, pois o contrato foi celebrado por escrito, tem prazo determinado e o Banco explora sua atividade no mesmo ramo há mais de três anos.

Destacou que sempre cumpriu pontualmente suas obrigações contratuais, incluindo o pagamento do aluguel mensal no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), bem como os tributos e taxas incidentes sobre o imóvel.

Alegou que buscou a renovação diretamente com o locador, porém não houve consenso quanto ao valor do novo aluguel, razão pela qual recorreu ao Judiciário para garantir a continuidade da locação.

Propôs a renovação do contrato por mais cinco anos, com o pagamento mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a realidade do mercado imobiliário.

Devidamente citado, o Requerido rebateu a argumentação esposada pelo Autor, salientando que o valor locatício do imóvel é de R$ 41.055,27 (quarenta e um mil, cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

No curso do processo, as partes firmaram acordo, renovando a locação pelo valor mensal de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), o que motivou o requerimento de extinção do processo, pelo Banco do Brasil S/A (id. 268497316, pág. 01).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, desfavor de
EDSON ROBSON ALVES FERREIRA
, com qualificação nos autos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes,
julgo extinto o processo com julgamento de mérito
, na forma do artigo 487, inciso III, letra ‘a’, do Código de Processo Civil. (Sic).

Inconformado, o Requerido opôs o Recurso de Embargos de Declaração, salientando ter havido erro no ato sentencial ao fundamentar no artigo 487, inciso III, letra “a”, pois deveria ser na letra “c”, bem assim que, no caso, são devidos honorários sucumbenciais (id. 268497321, págs. 01/06) que foi rejeitado pelo Juiz singular. Veja-se:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
os presentes embargos de declaração intentados por
EDSONS ROBSON ALVES FERREIRA
, assim, via de consequência, mantenho a decisão atacada em sua íntegra.

(Sic).

Contra essas decisões, os advogados Jeancarlo Ribeiro e Alexandre Lima Rossoni
interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Da análise do caderno processual, verifico que o Banco do Brasil S/A, defendeu, na inicial, que o novo valor do aluguel deveria ser R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o Requerido, por outro lado, afirmou, na contestação, que o montante adequado seria R$ 41.055,27 (quarenta e um mil, cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

O acordo firmado entre o Locador (Édson Robson Alves Pereira) e o Locatário (Banco do Brasil S/A) estabeleceu a quantia de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) a título de aluguel.

Nota-se que as partes litigantes, por meio do referido acordo, colocaram fim na relação jurídica controvertida, fazendo concessões mútuas.

Dessa forma, é certo que,
in casu
, as partes realizaram uma transação que, segundo o artigo 840, do Código Civil, se trata de um acordo entre as partes envolvidas com o objetivo de evitar ou pôr fim ao litígio, fazendo concessões mútuas.

Vê-se, portanto, que, de fato, o Juízo singular se equivocou ao homologar o mencionado acordo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, porque não houve o reconhecimento da procedência do pedido. Contudo, também não há falar em renúncia à pretensão formulada na ação (art. 487, III, “c”), como defendido pelos Apelantes.

Na realidade a sentença homologatória deveria ter se apoiado no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, porque manifesta a ocorrência da transação.

Nesse contexto, deve o apelo ser provido, para corrigir o erro material existente na sentença e, de consequência, deve o ato sentencial ser fundamentado no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

No que tange aos honorários advocatícios, cumpre salientar que o artigo 24, §4
o
, da Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – estabelece que o acordo feito pelo cliente e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não afasta o direito ao recebimento dos honorários convencionados ou sucumbenciais. Veja-se:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º - (...);

§4º - O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

No caso em tela, verifico que o acordo firmado entre o Banco do Brasil S/A e o cliente dos Recorrentes, Édson Robson Alves Ferreira, não contém a
assinatura dos advogados de ambas as partes
(id. 268497317, págs. 01/02).

Dessarte, é evidente que o
acordo
celebrado
entre as partes não tem eficácia contra o
s
advogado
s Apelantes
,
porque além de terem participado da formalização do ato, não há cláusula sobre os honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, há de ressaltar que p
ara a realização do
pacto
, ambas as partes tiveram que ceder em seus interesses e direitos.

Assim, tanto pelo princípio causalidade
,
quanto pelo princípio da sucumbência,
tenho que os Recorrentes
fazem jus aos honorários
sucumbenciais, posto que o valor do aluguel, estabelecido no acordo (R$ 38.000,00), ficou muito próximo daquele defendido na contestação apresentada pelos causídicos (R$ 41.
055,27).

Acerca dos honorários advocatícios, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Em decisão recente, ao interpretar o supramencionado dispositivo legal, no julgamento do Recurso Especial n. 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Outrossim, é incontroverso que na fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a assegurar uma remuneração justa e condizente com a atuação do advogado, evitando montantes excessivos ou irrisórios que possam comprometer a dignidade profissional ou onerar desproporcionalmente a parte sucumbente.

Nesse contexto, impõe-se a observância do disposto no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que determina a aplicação da lei em consonância com os fins sociais a que ela se destina e com as exigências do bem comum, orientando a interpretação das normas processuais de forma a atender aos princípios que regem a adequada prestação jurisdicional.

Assim, considerando as diretrizes legais e os valores que orientam o ordenamento jurídico, entendo que, tanto nas hipóteses em que o valor da causa seja irrisório ou o proveito econômico inestimável, quanto nos casos em que o valor da demanda seja excepcionalmente elevado ou o proveito econômico exorbitante, revela-se pertinente a aplicação do critério da apreciação equitativa na fixação dos honorários sucumbenciais.

Destarte, a aplicação da equidade na fixação dos honorários atende ao propósito de justiça e razoabilidade, assegurando que a remuneração do profissional da advocacia reflita o esforço e a dedicação empregados na demanda, sem ensejar enriquecimento sem causa ou comprometer o acesso das partes à jurisdição.

É importante ressaltar que, embora a redação do artigo 85, § 8
o
, do Código de Processo Civil tenha disciplinado a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa apenas em hipóteses específicas – como nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houvesse condenação ou quando a Fazenda Pública fosse parte vencida, bem como nas execuções, embargadas ou não –, sem mencionar, portanto, ações cujo valor da causa fosse excessivamente elevado, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, reconheceu a possibilidade de mitigação dos critérios objetivos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, permitindo a adequação dos honorários advocatícios sempre que verificada a fixação de montantes manifestamente exorbitantes.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade, na instância ordinária, é matéria de ordem fática insuscetível de reexame na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ, que assim orienta: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2.
Excepcionalmente, entretanto, entende-se cabível a readequação dos honorários se o valor fixado foi claramente irrisório ou exorbitante
(v.g. REsp 1.387.248/SC, Corte Especial, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 7/5/2014, DJe 19/5/2014 - repetitivo).

3. Essa possibilidade demanda que o acórdão recorrido traga exame de elementos suficientes que possibilitem a aferição da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba, o que não ocorre na espécie.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.579.019/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 2º DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DA VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA NA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. CABIMENTO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.

2. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal, não enseja a abertura da via especial, devendo a parte recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no caso em exame. Hipótese em que incide a Súmula 284/STF, por deficiência na fundamentação.

3. A análise acerca da existência de vício de consentimento a eivar o negócio jurídico e da ocorrência de violação aos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, no caso, enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

4.
A jurisprudência deste Sodalício admite, em
caráter excepcional
, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Na espécie, deu-se à causa o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), em março de 2005, e a verba honorária foi fixada em 5% sobre a referida quantia, mostrando-se pertinente a redução desse índice.

5. Agravo interno a que se dá parcial provimento para reduzir os honorários advocatícios para 1% sobre o valor da causa. (AgInt no AREsp n. 228.625/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 4/10/2016). (Negritei).

Destaco, ainda, que a adoção do critério equitativo não implica desvalorização do trabalho desempenhado pelo advogado, mas sim uma adequação à realidade do caso concreto, buscando assegurar uma remuneração justa e compatível, sem que haja comprometimento do acesso ao Judiciário e da segurança jurídica.

Dessa forma, penso que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as particularidades da demanda, notadamente a realização do acordo, a complexidade, a natureza das pretensões deduzidas e o tempo de tramitação processual, elementos que demonstram a necessidade de um juízo de adequação, a fim de evitar a fixação de honorários em montante exorbitante, dissociado da realidade fática e do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos Apelantes.

Registro que a adoção do critério equitativo na presente hipótese revela-se medida que atende aos fins sociais da norma e ao bem comum, conforme preconiza o artigo 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), garantindo o equilíbrio na distribuição dos encargos sucumbenciais e resguardando os interesses das partes envolvidas.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Jeancarlo Ribeiro e Alexandre Lima Rossoni,
para corrigir o erro material, quanto ao dispositivo legal que fundamentou a sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, para que seja com base no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, bem assim para condenar o Recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em favor dos Apelantes, que arbitro, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025